Tribunal: TJMT
Processo: 1040054-02.2023.8.11.0002
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1040054-02.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Corrupção ativa]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ALDRIANO DOS SANTOS MARQUES - CPF: 017.386.561-52 (APELANTE), ANIDELCI SOARES MARQUES - CPF: 452.846.521-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALMIR SOUZA DOS SANTOS - CPF: 818.936.471-53 (TERCEIRO INTERESSADO), SR EURES BATISTA REZENDE DE PAULA - GERENTE DE GESTÃO DE ATIVOS - REPRESENTANTE DA GEGAT - GERÊNCIA DE GESTÃO DE ATIVOS (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO SERGIO ALVES DA SILVA - CPF: 033.021.841-74 (TERCEIRO INTERESSADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADOS – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 08, DA TCCR/TJMT – READEQUAÇÃO DA PENA – POSSIBILIDADE – EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE EM DESACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos do Enunciado Orientativo n. 08, da TCCR/TJMT, os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.

2. Em conformidade com o art. 42, da Lei n. 11.343/06, devem ser valoradas negativamente a natureza (cocaína) e a quantidade (44,365 kg) dos entorpecentes, porém a exasperação da pena-base deverá atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

3. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ALDRIANO DOS SANTOS MARQUES
em desfavor da sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande (MT), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, com as implicações do art. 2º, da Lei n. 8.072/90 c/c art. 61, I, do Código Penal, à pena de 14 (catorze) anos de reclusão, em regime fechado, bem como ao pagamento de 1.400 (mil e quatrocentos) dias-multa.

Nas razões recursais (Id. 208191227), o apelante sustenta que “
apenas com o frágil conteúdo dos depoimentos policiais, sem qualquer outro elemento que nos traga a certeza de uma ação delitiva, não é prudente uma sentença condenatória
”.

Pautado nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para absolvê-lo do crime que lhe fora imputado, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente requer:

a)

“
seja considerada causas de diminuição ou de equilíbrio de condenação
”;

b)

a diminuição da condenação em 1.400 (mil e quatrocentos dias-multa); e

c)

a gratuidade da justiça nesta fase recursal.

Em suas contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso refuta as teses defensivas pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso (Id. 216279657).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da d. Procuradora de Justiça Silvana Correa Viana, manifesta-se pelo desprovimento do recurso (Id. 222840165).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e passo à análise do mérito.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, faz-se necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia, acerca dos fatos:

“Consta do caderno informativo em anexo (IP nº 1040054-02.2023.8.11.0002, 3º Vara Criminal), que no dia 20 de outubro de 2023, por volta das 12h30 min, na Rua Capitão Manoel Pinheiro, nº 102, bairro Marajoara em Várzea Grande/MT, o denunciado ALDRIANO DOS SANTOS MARQUES, transportava drogas, para posterior venda a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar” (Id. 208191178).

Na sentença condenatória, o Juízo
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva estatal tipificada na denúncia para condenar o acusado pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 com as implicações do art. 2º, da Lei n. 8.072/90 c/c art. 61, I, do Código Penal, à pena de 14 (catorze) anos de reclusão e 1.400 (mil e quatrocentos) dias-multa (Id. 208191212).

Em síntese, o apelante fundamenta seu recurso na impossibilidade de se fundamentar a sentença condenatória unicamente na palavra dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado (Id. 212771233).

Entretanto,
razão não lhe assiste
.

Isso porque, conforme consignado pelo magistrado de primeiro grau, “
as circunstâncias em que ocorreu a apreensão das drogas formam um conjunto probatório seguro e harmonioso a demonstrar a prática delitiva por parte do réu
”, bem como “
o depoimento dos agentes policiais colhidos sob o crivo do contraditório merece credibilidade, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos, constituindo-se, assim, elementos aptos a respaldar a condenação
” (Id. 208191212).

O crime de tráfico de entorpecentes está disposto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, com a seguinte redação:

“
Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa
”.

No caso em apreço, a autoria e materialidade delitivas restaram exaustivamente comprovadas nos autos por meio do Auto de Prisão em Flagrante (Id. 208190296); Boletim de Ocorrência (Id. 208190297); Termo de Depoimento n. 2023.8.204515 (Id. 208191150); Termo de Depoimento n. 2023.8.204538 (Id. 208191151); Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório n. 2023.8.204585 (Id. 208191156); Auto de Apreensão n. 2023.16.434230 (Id. 208191159); Laudo Pericial n. 311.3.10.9067.2023.143160-A01 (Id. 208191165), bem como os depoimentos prestados perante à autoridade judicial na audiência de instrução e julgamento (Relatório de Mídias – Id. 208191206).

Na fase inquisitiva, em depoimentos praticamente idênticos (verossimilhantes), os Policiais Militares
Almir Souza Santos
e
Paulo Sergio Alves da Silva
afirmaram que:

“QUE na data de 20 de outubro de 2019 por volta das 12h30min na companhia do Policial Militar ALMIR SOUZA DOS SANTOS, este agrupamento de motos do 9°BPM em patrulhamento pelas imediações do Posto Trevisan, Rodovia dos Imigrantes, foi abordado por um motorista de uma caminhonete, onde este cidadão informou que estava vindo da cidade de Várzea Grande pela referida rodovia, tinha um indivíduo em uma CAMINHONETE MITSUBISHI L200 DE COR PRATA FINAL DA PLACA JJU2G11, nas proximidades do Trevo do Lagarto e havia feito várias ultrapassagens proibidas, e que se encontrava em uma velocidade bem superior ao da via; QUE logo após entrou para o bairro São Matheus colocando em risco a vida de todos pela via pública; QUE a equipe após comunicar o CIOSP e comandante do 9° BPM, seguiu pela Rodovia dos Imigrantes a fim de abordar o referido veículo, no intuito de verificar se tratava de um veículo roubado ou furtado, sendo que ao chegarem no trevo do bairro São Mateus, visualizou uma caminhonete com as mesmas características fazendo a rotatória e seguindo pela Avenida Filinto Muller em direção ao bairro Paiaguás;
QUE o veículo L200 ao avistar a viatura saiu da Avenida Filinto Muller e seguiu por uma via paralela, sendo feito breve acompanhamento com uso de sirene e giroflex ligados e ali foi feito a abordagem; QUE o condutor identificado como ALDRIANO DOS SANTOS

MARQUES durante a abordagem relatou que estava transportando ALGUNS TABLETES DE SUBSTÂNCIAS ANALOGAS A PASTA BASE DE COCAINA, acondicionadas em caixas de papelões, no banco de tras da caminhonete, sendo atestado pela equipe na busca veicular, onde após abrir as caixas havia no interior 42 (QUARENTA E DOIS) TABLETS DE SUBSTÂNCIAS ANALOGAS A PASTA BASE DE COCAÍNA; QUE foi indagado ao suspeito sobre a origem e destinação dos entorpecentes e o suspeito ALDRIANO nada quis dizer
; QUE após informar que ele seria apresentado na central de flagrantes de Várzea Grande, este pediu para que não fosse conduzido, e que a equipe poderia ficar com o entorpecente em troco de sua liberdade, sendo verbalizado ao mesmo incorrer em situação de corrupção ativa; QUE o suspeito foi detido e encaminhado até a delegacia algemado conforme Sumula Vinculante nº11 e sem lesões corporais para demais providencias que o caso requer” (Id. 208191150 e 208191151) (grifos meus).

Em juízo, ambos os Agentes Estatais foram novamente ouvidos, oportunidade em que relataram como se deu a apreensão dos entorpecentes e do acusado Aldriano dos Santos Marques na data dos fatos, em total consonância com os depoimentos anteriormente prestados perante as autoridades policiais (Relatório de Mídias – Id. 208191206).

Na fase de investigação, o acusado reservou-se ao direito constitucional de permanecer em silêncio (Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório – Id. 208191156).

Sob o crivo do contraditório, em narrativa totalmente dissociada dos demais elementos probatórios constantes nos autos, o acusado negou veementemente a autoria delitiva, alegando, em resumo, que não portava nenhuma quantidade de droga no momento da abordagem policial (Relatório de Mídias – Id. 208191206).

Em contrapartida, consta no Auto de Apreensão n. 2023.16.434230, a apreensão de “
42 (quarenta e dois) unidade(s) Substância análoga a Pasta Base - Tabletes, Código de Apreensão 3AD00 apreendido (a) em posse de ALDRIANO DOS SANTOS MARQUES
” (Id. 208191159).

Ainda, extrai-se do Laudo Pericial n. 311.3.10.9067.2023.143160-A01 o resultado positivo para a presença de cocaína na amostra submetida à perícia (Id. 208191165).

Diante deste quadro, verifica-se que os elementos probatórios constantes nos autos [especificamente o Auto de Apreensão (Id. 208191159) e o Laudo Pericial (Id. 208191165)] corroboram os depoimentos prestados pelos Policiais Militares
Almir Souza Santos
e
Paulo Sergio Alves da Silva
em ambas as fases da persecução penal (inquisitiva e judicial), os quais embasaram a condenação do apelante pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Assume relevo, ainda, o Enunciado Orientativo n. 08, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que assim dispõe: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Em caso semelhante, decidiu este Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS – INCONFORMISMO DA DEFESA – 1. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À AUTORIA DELITIVA – IMPOSSIBILIDADE – COMPROVADA A DIFUSÃO ILÍCITA DO ENTORPECENTE – CONDIÇÕES EM QUE SE DESENVOLVEU A AÇÃO DESVELAM A TRAFICÂNCIA – TESTEMUNHOS HARMÔNICOS DOS POLICIAIS MILITARES EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA – SENTENÇA CONDENATÓRIA PRESERVADA – 2. PREQUESTIONAMENTO – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
É inviável cogitar a absolvição do crime de tráfico, quando os testemunhos dos policiais militares e as circunstâncias do fato demonstram que as substâncias apreendidas com o acusado se destinavam à difusão ilícita, pois tais depoimentos são válidos como elementos de prova, sobretudo quando harmônicos com os demais elementos cognitivos, não podendo ser desprestigiados apenas e tão somente com base na inverossímil negativa de autoria ajustada pelo agente delitivo
; 2. A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais relacionados com a matéria debatida nas razões recursais; [...] (N.U 1006037-34.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/06/2024, Publicado no DJE 07/06/2024)” (grifos meus).

Dessa maneira, descabido o pleito absolutório.

Com relação aos pleitos subsidiários (readequação da pena), verifica-se que o Juízo
a quo
fixou a pena definitiva do apelante em 14 (catorze) anos e 1.400 (mil e quatrocentos) dias-multa, em desacordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, notadamente quanto à exasperação da pena-base em 07 (sete) anos acima do mínimo legal, fixando-a em 12 (doze) anos na primeira fase da dosimetria.

Por isso, hei por bem refazer a dosimetria da pena do apelante Aldriano dos Santos Marques, a fim de realizar a devida e efetiva prestação da tutela jurisdicional, conforme segue:

Na primeira fase dosimétrica, realmente,
devem ser valoradas negativamente a natureza (cocaína) e a quantidade (44,365 kg)
, nos termos do art. 42, da Lei n. 11.343/06,
in verbis
:

“
Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal,
a natureza e a quantidade da substância ou do produto
, a personalidade e a conduta social do agente” (grifos meus).

Contudo, exasperar a pena-base de 05 (cinco) para 12 (doze) anos, levando-se em consideração apenas a natureza e quantidade da droga, não se afigura em consonância com a jurisprudência deste Sodalício, que em casos semelhantes, fixou a pena-base em patamares inferiores. Veja-se:

“
A quantidade e natureza da droga apreendida – 396,8 kg (trezentos e noventa e seis quilos e oitocentos gramas) de pasta-base de cocaína – autoriza a elevação da pena-base do tráfico de drogas e da associação para o tráfico (STJ, HC nº 402.805/PR; AgRg no HC nº 869.056/RS)
. [...] (N.U 1001078-92.2024.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, MARCOS MACHADO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 06/06/2024, Publicado no DJE 13/06/2024)” (grifos meus).

Em observância ao que vem sendo decidido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, fixo a pena-base em 08 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa.

Na segunda fase,
elevo a pena intermediária em 1/6 (um sexto)
, uma vez que o acusado é reincidente “
(Ação Penal n. 0002305-40.2015.8.11.0004; Executivo de Pena n. 0013201-91.2016.8.11.0042)
”, fixando-a em 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 933 (novecentos e trinta e três) dias multa.

Inexistindo causas de aumento e/ou diminuição de pena na terceira fase da dosimetria,
torno definitiva a pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 933 (novecentos e trinta e três) dias-multa.

Ainda,
mantenho
o regime inicialmente
fechado
para o cumprimento da reprimenda, nos termos do art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal.

Por fim, quanto ao pedido de concessão de assistência judiciária gratuita, entende-se que a condenação ao pagamento das custas processuais é decorrente de imposição legal constante no art. 804, do Código de Processo Penal, de modo que a análise acerca da alegada hipossuficiência do apelante Aldriano dos Santos Marques e sua incapacidade de pagamento das custas processuais compete ao Juízo da Execução Penal.

Com essas considerações,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso tão somente para readequar a pena definitiva aplicada,
fixando-a em 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 933 (novecentos e trinta e três) dias-multa
, nos termos acima delineados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024